Tribunal: STF
Processo: AI 321629
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: I. Juiz classista: não tem direito à aposentadoria por
tempo de serviço o juiz classista que não preencheu os requisitos
antes da revogação da L. 6.903/81 pela MPr 1.523/96, posteriormente
convertida na L. 9.528/97. Precedente: ADI 1878, Ilmar Galvão, DJ
07.11.2003.
II. Recurso extraordinário: descabimento: questão
relativa à eficácia da MPv 1.523/96 não examinada pelo acórdão
recorrido, nem objeto dos embargos de declaração opostos: incidência
 das Súmulas 282 e 356.
III. Medida Provisória 1.523/96:
eficácia: termo inicial.
1. É da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que não perde a eficácia a medida provisória que,
no sistema anterior à EC 32/2001, fosse reeditada no prazo de trinta
 dias (v.g. ADIns 1.516-MC, Sydney, RTJ 170/814; 295-MC, 22.06.1990,
 Marco Aurélio; 1.533-MC, 09.12.1996, Gallotti; e 1.610-MC,
28.05.1997, Sydney).
2.Desse modo, o termo a ser considerado é o
da reedição - ou da conversão do edito em lei, como dispunha
expressamente a redação original do parágrafo único do art. 62 da
Constituição - e não o da publicação.